Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-97.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre a ocorrência de caso fortuito e força maior, de modo a elidir sua responsabilidade pelo atraso na obra, afastando, consequentemente, a multa contratual, nos termos do art. 393, do CC.
3. O Acórdão foi claro, em seu item 2, quanto à inocorrência, na hipótese, de caso fortuito e força maior. A suposta escassez de mão de obra e o excesso de chuva são eventos previsíveis, qe integram o risco da atividade exercida pela Embargante.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.